Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738334-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDOMIRO GOMES DOS SANTOS, ANTONIO BASTOS DE LIRA, DINA MARCIA DE ARAUJO BASTOS, REGINA ARAUJO BASTOS APELADO: ANTONIO BASTOS DE LIRA, DINA MARCIA DE ARAUJO BASTOS, REGINA ARAUJO BASTOS, WALDOMIRO GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Em conformidade à certidão de ID 46241876, referente à Inspeção Ordinária relativa ao ciclo do ano 2023 no presente processo, verifico não terem os réus juntado aos autos a procuração outorgada ao advogado – documento de ID 46241649. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte ré para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator